Tribunal: STF
Processo: ARE 1374966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Santo André contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas/STF. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local e das provas acostadas aos autos. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão, complementado em sede de embargos de pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Lei nº 11.960/09 que alterou o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 Inaplicabilidade – Inconstitucionalidade reconhecida por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09 (ADIN nº 4.357). Recurso provido.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o princípio da segurança jurídica foi violado por maltrato à coisa julgada, quando, em sede de cumprimento de sentença, restou afastado o critério de correção monetária expressamente consignado no título exequendo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que a invocação do princípio constitucional dos limites da coisa julgada, como na hipótese dos autos, foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    ( ARE 748.371-RG /MT, Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG ) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. Explico:



    Nos presentes autos , o Tribunal de origem decidiu que a correção monetária, na condenação imposta à Fazenda municipal recorrente , seria definida com base no IPCA-E, uma vez que o precatório foi expedido após 25/03/2015.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, no julgamento da ADI nº 4.357, o Supremo Tribunal Federal afastou a expressão índice oficial de remuneração de caderneta de poupança, prevista no § 12, do art. 100, CF, por inconstitucionalidade e, por arrastamento, o teor do artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97, incluído pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09, nos seguintes termos:



    (...)



    .......................................................................................................



    Assim, afastada a aplicação do índice oficial da poupança para evitar perda do valor decorrente de condenação da Fazenda Pública, no pagamento do precatório, entendeu-se, contudo, por modular os efeitos, permitindo a aplicação desse índice somente aos precatórios expedidos até 25/03/2015. Desse modo, os expedidos os precatórios após essa data, inclusive os títulos judiciais em que conste ordem para aplicação da TR, devem ser observados os mesmos índices utilizados pela Fazenda para corrigir o crédito tributário:



    (...)



    Outrossim, o Plenário do Supremo ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425 declarou a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Posteriormente , na análise das questões de ordem nas referidas ações de controle concentrado, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que em precatório expedido ou pago após 23.3.2015 deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    Desse modo, as razões de decidir então adotadas nas referidas ações diretas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    Por fim, em que pese o articulado pelo recorrente, não guarda pertinência com este processo a tese de repercussão geral fixada no RE 730.462/SP, ministro Teori Zavascki, Tema n. 733/RG. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator